Tribunal: TJMT
Processo: 0005604-60.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005604-60.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIO DE ARRUDA FIGUEIREDO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES NO RELATÓRIO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – REJEIÇÃO –
AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005
– APLICAÇÃO DA REGRA NOVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

Na Execução Fiscal, proposta antes da entrada em vigor da LC 118 /2005, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor.

Nos termos do Resp n. 999.901/RS, julgado, contudo, na sistemática dos recursos repetitivos, pode haver a retroatividade da interrupção da prescrição nos feitos ajuizados antes de 09/06/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118/2005.

Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU –, o prazo prescricional é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício fiscal correspondente, já que não há a lei local que demonstra a data do vencimento da exação.

Não decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento do imposto e o despacho que ordenou o ato citatório, não há falar em prescrição, porque a prática de tal ato a interrompeu.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos de Execução Fiscal n.
5604-60.2005.8.11.0041, código n. 194221
, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC/1973, págs. 01/02 (id.
18732468)
.

O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não constou, no relatório, o nome das partes, o resumo do pedido e da resposta do réu, conforme determina o art. 458, do CPC/73. No mérito, sustenta que não ocorreu a prescrição, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo exigível para o crédito tributário do IPTU.

Assevera que, em vista de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido após o advento da Lei n. 118/2005, deve-se aplicar a atual redação do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que o despacho que ordenou a citação interrompe o lapso prescricional, que, na hipótese, ocorreu em 23/06/2005, e que a citação da parte executada não se consumou por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Alega, ainda, que a Fazenda Pública, em momento algum, quedou-se inerte e que toda a inércia da parte Exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu, em tempo hábil, os atos executórios.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020